Tribunal: TJDFT
Processo: 0726844-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726844-62.2023.8.07.0003 AGRAVANTE: RINALDO CARLOS BARBOSA LIMA AGRAVADOS: SABEMI SEGURADORA S/A, BANCO PAN S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por RINALDO CARLOS BARBOSA LIMA, nos termos do artigo 1.030, inciso V e § 1o, c/c artigo 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso especial manejado. BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e SABEMI SEGURADORA S/A apresentaram contrarrazões. A decisão de ID 74491402 inadmitiu o recurso especial interposto pelo insurgente. Contra tal decisum foi aviado o agravo interno de ID 75032960. Esta Presidência, em decisão de ID 75358043, não conheceu do apelo, em razão do manifesto erro grosseiro, bem como, da ausência de dúvida objetiva quanto ao comando legal de regência para o caso em tela, previsto no artigo 1.042 do CPC. É o relatório. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do agravo interno de ID 75032960 por parte do ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento da Corte Superior ao afirmar que "1. A jurisprudência do STJ entende que é vedada a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp n. 2.759.355/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 27/8/2025). Advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 76246171. Certifique-se o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, considerando que, com a interposição de recurso manifestamente incabível, não houve interrupção do prazo para interposição de novos recursos (PET no AREsp n. 2.690.617/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 10/4/2025). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005